Tribunal: TJMT
Processo: 1003757-41.2024.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003757-41.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[GABRIELLY COSTA CANDIDO - CPF: 097.633.101-21 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), NOAMY FERREIRA COREZOMAE - CPF: 060.751.471-01 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), WALYSON ROSA DA SILVA COSTA - CPF: 063.180.211-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06. INVIABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INDEFERIDO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três acusados: (i) duas rés pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06); (ii) um réu pelos crimes de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06) e de posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03). As defesas pleitearam, em síntese, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, reconhecimento de nulidade das provas por violação de domicílio e majoração da causa de diminuição do tráfico privilegiado para o patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) verificar se as provas são suficientes para sustentar as condenações por tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal; (iv) avaliar o pedido de absolvição pelo crime de posse ilegal de arma de fogo; (v) analisar o cabimento da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais na residência da apelante ocorreu em estado de flagrância, após prévio monitoramento de local suspeito de tráfico e visualização de entrega de entorpecentes, configurando fundadas razões que excepcionam a inviolabilidade domiciliar (CF/1988, art. 5o, XI; STF, RE n.o 603.616/RO, Tema 280).

4.

Os depoimentos dos policiais civis, coerentes e harmônicos, constituem meio de prova idôneo e suficiente para a formação da convicção judicial, sobretudo quando corroborados por laudos periciais e apreensões materiais.

5.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais e pelas circunstâncias do flagrante, revelando destinação mercantil dos entorpecentes e atuação conjunta dos acusados em divisão de tarefas típicas da traficância, afastando a tese de uso pessoal.

6.

A posse irregular de arma de fogo de uso restrito restou configurada pela apreensão do revólver e munições no imóvel utilizado para o tráfico, sendo prescindível a individualização da propriedade da arma em contexto de coautoria.

7.

Correta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06) em sua fração mínima (1/6), considerando a expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas, que não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria para o recrudescimento da pena-base, conforme orientação do STJ e do STF (STJ, AgRg no HC n.o 804.848/SC; STF, RHC n.o 138.117/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.

A entrada policial em domicílio sem mandado é legítima quando precedida de investigação e fundada suspeita de flagrante delito de tráfico de drogas.

2.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são suficientes para sustentar condenação criminal.

3.

A destinação mercantil da droga, demonstrada por provas convergentes e circunstâncias do flagrante, impede a desclassificação para o art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

4.

A posse compartilhada de arma de fogo em local destinado ao tráfico caracteriza o delito previsto no art. 16 da Lei n.o 10.826/03 para todos os que detêm ciência e disponibilidade do armamento.

5.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas justificam a fixação da fração mínima de redução da pena pelo tráfico privilegiado, desde que tais circunstâncias não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria para o recrudescimento da pena-base."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 203; CP, art. 69; Lei n.o 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
e § 4o, e 40, VI; Lei n.o 10.826/03, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.o 603.616/RO (Tema 280, Repercussão Geral); STF, RHC n.o 138.117/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no HC n.o 804.848/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 18.09.2023; TJ-MT, Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GABRIELLY COSTA CANDIDO

WALYSON ROSA DA SILVA COSTA

NOAMY FERREIRA COREZOMAE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GABRIELLY COSTA CANDIDO,

WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
e
NOAMY FERREIRA COREZOMAE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o 1003757-41.2024.8.11.0008, que os
condenou
nos seguintes termos:

·

GABRIELLY COSTA CANDIDO
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
166 dias-multa
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos;

·

WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
e no
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
10 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
691 dias-multa
;

·

NOAMY FERREIRA COREZOMAE
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
04 anos e 02 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
416 dias-multa
.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 286846969, a apelante
GABRIELLY COSTA CANDIDO
pleiteia a
absolvição
do crime de tráfico de drogas
, sob o viés da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para aquela do art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, alegando que não restou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

O apelante
WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
, por sua vez, valendo-se das razões recursais anexadas ao ID 286846970, requer a
absolvição
dos crimes de tráfico de drogas
e
posse ilegal de arma de fogo
,

também sob o viés da anemia probatória, com pleito subsidiário pela
desclassificação
do narcotráfico para o delito de posse de drogas para uso pessoal
, aduzindo que inexiste prova da destinação mercantil do narcótico apreendido.

E, por fim, a apelante
NOAMY FERREIRA COREZOMAE
, mediante as razões recursais de ID 286846981, arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio
,

asseverando que não havia justa causa para o ingresso forçado em residência, sem mandado judicial. No mérito, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do
"
tráfico privilegiado", em seu patamar máximo de 2/3
.

Nas contrarrazões constantes no ID 286846987, o Ministério Público rechaça as alegações defensivas e requer sejam
desprovidos

os
apelos
; linha intelectiva também estampada no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 30017986.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO, ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelas i. defesas.

Como matéria preliminar, a defesa da apelante
NOAMY FERREIRA COREZOMAE
alega a
nulidade probatória por violação de domicílio
, ao argumento de que não havia fundadas razões para o ingresso policial na residência sem mandado judicial.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos,
verifico que a preliminar
não
merece acolhimento
.

Inicialmente, convém ressaltar que, conquanto a presente matéria tenha sido ventilada nas alegações finais defensivas, não foi analisada pela magistrada singular no édito condenatório, não tendo a i. defesa oposto embargos de declaração para suprir a omissão, o que inviabiliza o exame direto e imediato por esta instância revisora,
sob pena de indevida supressão de instância
e de
ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do c. STJ:

“
Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais
,
constata-se que não houve deliberação a respeito
da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”. (TJ-MT – N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

Ainda que assim não fosse, conforme se depreende dos Relatórios de Investigação de IDs 286845979 e 286845980, bem como dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, a entrada na residência da apelante, sem mandado judicial, não foi fruto de mera intuição ou abordagem aleatória, mas resultado de atuação estratégica e técnica de inteligência policial.

Segundo os Relatórios de Investigação mencionados, a Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra já realizava o monitoramento do adolescente
Carlos Gabriel Ribeiro dos Santos
, vulgo "Blindado", e do corréu
Walyson Rosa da Silva Costa
, vulgo "LC", ambos suspeitos de atuarem a mando da facção "Comando Vermelho". Durante esse monitoramento, os investigadores acompanharam o deslocamento de ambos até a cidade de Barra do Bugres e verificaram que eles se estabeleceram na rua das Margaridas, n.o 100, bairro Alvorecer – endereço que passou a ser objeto de vigilância contínua, com o apoio da Polícia Civil local.

Em juízo, o policial civil
Luiz Paulo Mietschikoski Foletto
, que participou diretamente da campana em Barra do Bugres, narrou que a equipe monitorava a casa onde estavam
Walyson
e o menor
Carlos Gabriel
quando observou a chegada de uma motocicleta Honda Biz conduzida pela apelante
NOAMY
, tendo como passageira a codenunciada
Gabrielly
. Esta desembarcou e permaneceu sentada em um banco, na esquina, observando a movimentação da rua e manuseando um aparelho celular, em nítida função de vigilância, enquanto
NOAMY
adentrou a residência monitorada, onde permaneceu por alguns instantes. Tais condutas levantaram imediatas suspeitas da equipe policial.

O depoente destacou que, durante esse período, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local, ocasião em que
Gabrielly
demonstrou visível agitação e pareceu se comunicar-se com a comparsa, reforçando a percepção de que atuava como “olheira”.

Na sequência,
NOAMY
deixou o imóvel monitorado e, juntamente com
Gabrielly
, dirigiu-se à residência desta última, onde a deixou e seguiu caminho. Diante dos indícios concretos de prática de tráfico de drogas, a equipe policial deslocou-se até a residência de
Gabrielly
, onde foi localizada uma porção significativa de maconha, que a corré afirmou ter recebido diretamente da apelante.

Com base nessa informação e na situação de flagrante, os policiais dirigiram-se à casa de
NOAMY
, a qual, ao ser abordada, admitiu ter entregado a substância entorpecente a
Gabrielly
e informou, de forma espontânea, que possuía mais droga armazenada em sua residência. Em ato contínuo, foram localizados diversos tabletes de maconha, além de porções de pasta base de cocaína, caracterizando quantidade incompatível com uso pessoal.

Na sequência, a equipe retornou ao imóvel em que estavam
Walyson
e
Carlos Gabriel
, flagrando-os na varanda da residência enquanto fracionavam drogas em pequenas porções para venda, utilizando sacolas plásticas e papel filme. No interior do imóvel foram também apreendidos uma arma de fogo, rádios comunicadores e outros objetos comumente utilizados na traficância.

Corroborando essa narrativa, o investigador
Adilson Martins Ojeda Klipel
confirmou judicialmente todos os detalhes da operação. Declarou que, diante de informações de que o imóvel ocupado por
Walyson
e o menor
Carlos Gabriel
seria um ponto de comercialização de drogas, iniciou-se o monitoramento da residência. Durante a vigilância, aproximou-se uma motocicleta Honda Biz, conduzida por
NOAMY
, tendo como passageira
Gabrielly.
Esta desembarcou e posicionou-se em um bar na esquina, adotando postura de vigilância ostensiva, enquanto a apelante adentrou a residência. O comportamento de ambas, segundo o depoente, não se compatibilizava com o de simples usuárias ou compradoras eventuais, mas sim com o de operação de fornecimento de entorpecentes, com as duas atuando de forma coordenada para evitar a repressão policial.

Ainda segundo o depoente, após breve permanência,
NOAMY
saiu do imóvel e entregou a
Gabrielly
uma sacola plástica de cor laranja, que esta levou consigo até sua residência. Diante da visualização direta da entrega de entorpecente, os policiais se dirigiram à casa de
Gabrielly
, a qual colaborou com a investigação, entregando espontaneamente cerca de 30g de maconha, que afirmou ter recebido de
NOAMY
.

Somente depois dessa cadeia de eventos – monitoramento prévio de imóvel apontado como ponto de tráfico, observação direta da entrega de entorpecentes, confirmação da origem da droga por meio da abordagem da coacusada – é que os policiais ingressaram na residência de
NOAMY
. Tal cenário fático configura, de forma inequívoca, as fundadas razões que autorizam a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar.

E, como é sabido, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los.

No caso em apreço, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente a apelante, no intuito de conferir legalidade as suas atribuições profissionais, ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo. Assim, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
” (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023). Destaquei.

Acrescenta-se, também, que a própria
NOAMY FERREIRA COREZOMA
, ao ser interrogada em audiência, admitiu que havia aceitado guardar entorpecentes em sua residência em troca de dinheiro e que a porção entregue à coacusada
Gabrielly
fazia parte da remessa que estava sob sua guarda, embora tenha tentado minimizar sua participação afirmando que desconhecia o verdadeiro propósito da operação.

Dessa forma, restando demonstrado no conjunto probatório dos autos que houve investigação policial prévia, formal e devidamente documentada, com monitoramento contínuo do imóvel ocupado por dois indivíduos suspeitos de integrarem organização criminosa e utilizarem o local como ponto de tráfico, bem como a visualização da dinâmica de fornecimento de drogas por
NOAMY
a
Gabrielly
– esta imediatamente abordada, ocasião em que se apreendeu substância ilícita em sua posse, além da indicação da origem do entorpecente -, não subsistem dúvidas quanto à existência de circunstâncias concretas aptas a caracterizar a fundada suspeita de que a apelante estivesse na posse de objetos ilícitos, o que, de fato, foi constatado, autorizando-se, assim, a realização da busca domiciliar sem mandado judicial.

Logo, tais circunstâncias demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
r
equisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca no domicílio da apelante, que revelaram o seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a tese de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar,
verte dos autos que as apelantes
NOAMY FERREIRA COREZOMAE
e
GABRIELLY COSTA CANDIDO
foram condenadas pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06), enquanto
WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
foi condenado pelo crime de
tráfico de drogas envolvendo adolescente
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06) e por
posse de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03).

Segundo a denúncia, em 17 de outubro de 2024, por volta das 16h00min, em residência localizada na Rua das Oliveiras, no 113, Bairro Jardim Alvorecer, em Barra do Bugres/MT, que estava sendo monitorada, a Polícia Civil visualizou
NOAMY
e
GABRIELLY
em constante movimentação. Ao abordar
GABRIELLY
, foi encontrada uma porção grande de maconha em sua posse. Em seguida,
NAOMY
informou haver mais entorpecentes em sua residência, onde foram localizados 22 tabletes de maconha e 1 tablete de pasta base de cocaína.

Em continuidade às diligências, a polícia retornou à residência monitorada e flagrou o denunciado
WALYSON
e o menor
Carlos Gabriel
embalando entorpecentes. Na ocasião, foram apreendidas: 02 porções grandes de pasta base de cocaína (921,86g), 20 porções de cocaína (19,91g), 12 porções de maconha (871,40g), 20 porções de maconha (101,50g) e 22 tabletes de maconha (17,250kg).

Além disso, foi encontrado enterrado no terreno da casa 01 revólver calibre .38 com 06 munições, que estavam sob a guarda do denunciado
WALYSON
.

Nesse contexto, os apelantes exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados. Passo à análise do mérito dos recursos.

1.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O POSSE DE DROGAS DESTINADA AO USO PRÓPRIO
– PEDIDOS EXCLUSIVOS DOS APELANTES
GABRIELLY
E
WALYSON
:

Os apelantes
GABRIELLY COSTA CANDIDO
e
WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
pretendem a absolvição do tráfico de drogas por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06). Todavia, do cômputo do caderno processual,
não vislumbro motivos para acolher os pedidos defensivos.

A
materialidade da infração penal
está atestada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 286845975), do boletim de ocorrência (ID 286845978), dos Relatórios de Investigação (IDs 286845979 e 286845980), do auto de apreensão (ID 286845982), do laudo pericial n.o 551.3.10.9185.2024.207598-A01, que atestou a presença de
941,77g de COCAÍNA
e
18.222,9g de MACONHA

no material ilícito confiscado (ID 286846859), e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os apelantes no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Em juízo, o investigador
Adilson Martins Ojeda Klipel
relatou que, no contexto de operação policial deflagrada para apurar a suposta utilização de uma residência situada no bairro Jardim Alvorecer como ponto de tráfico, a qual era ocupada por
WALYSON
e um adolescente identificado como
Carlos Gabriel
, ambos já citados em informes anteriores como envolvidos com o comércio malsão e membros da fação criminosa Comando Vermelho, observou-se, durante o monitoramento do imóvel, a chegada da corré
Noamy
, que conduzia uma motocicleta Honda Biz, tendo como passageira
GABRIELLY
. Esta última permaneceu sentada na esquina, ao lado de um bar, utilizando o celular e observando atentamente a movimentação da via pública, enquanto
Noamy
entrou no imóvel monitorado e, após breve permanência, retornou, partindo em seguida com
GABRIELLY
.

Em diligência posterior, a equipe dirigiu-se até a residência de
GABRIELLY
, ocasião em que esta, ao ser abordada, admitiu espontaneamente ter recebido uma porção de maconha de
Noamy
, entregando a substância aos policiais. Quando questionada sobre a origem e a forma de pagamento desse entorpecente, apresentou versões contraditórias e hesitantes: ora alegava que teria “ganhado” a droga, ora não soube explicar se houve contraprestação.

Em prosseguimento, a equipe localizou
Noamy
, que, após ser cientificada de seus direitos, confirmou possuir mais drogas em sua quitinete, onde foram apreendidos diversos entorpecentes, inclusive em forma de tabletes.

No imóvel anteriormente monitorado, os agentes surpreenderam
WALYSON
e o adolescente manipulando porções de droga, com materiais típicos de preparo para venda, como papel filme e sacolas plásticas. Também foram encontrados rádios comunicadores, um revólver e munições enterrados, denotando forte estrutura voltada ao tráfico.

O depoimento judicial do investigador
Luiz Paulo Mietschikoski Foletto
confirma integralmente os eventos relatados por seu colega de farda. Narrou que a residência de
WALYSON
e do adolescente
Carlos Gabriel
era alvo de monitoramento em razão de informações que apontavam a movimentação de drogas sob responsabilidade dos dois, com suposta vinculação à facção criminosa mencionada.

Reiterou que, durante a campana, observou a chegada de
Noamy
e
GABRIELLY
em uma motocicleta Biz, sendo que a última permaneceu em atitude típica de vigilância, sentada ao lado de um bar, apresentando nervosismo ao avistar uma viatura da Polícia Militar, enquanto a primeira adentrou o imóvel monitorado, saindo logo em seguida.

Em sequência, foi realizada a abordagem na casa de
GABRIELLY,
que confessou ter recebido a droga da corré e indicou o local em que estava armazenada a porção. Já na casa de
Noamy
, foram encontrados vários tabletes de entorpecentes, tendo ela confirmado que os armazenava para terceiros e, inclusive, tinha autorização para consumir parte do narcótico. E, no endereço de
WALYSON
e do menor
Carlos Gabriel
, os agentes estatais flagraram ambos embalando drogas para venda, além de apreenderam arma de fogo, rádios comunicadores e utensílios de fracionamento caracterizando atividade de tráfico.

A seu turno, a apelante
GABRIELLY COSTA CANDIDO
, ao ser interrogada em audiência, reconheceu ser usuária desde a adolescência e confirmou que, no dia dos fatos, foi convidada por
Noamy
para dar uma volta de motocicleta, oportunidade em que, segundo sua versão, ganhou uma porção de aproximadamente 30g a 40g de maconha, sob a justificativa de que seria “para salvar”, expressão comum entre usuários. Disse que, quando os policiais chegaram à sua residência, abriu a porta, colaborando e indicando o local em que estava o entorpecente.

Negou qualquer intenção de comercialização do narcótico e ter contato com os indivíduos
WALYSON
e
Carlos Gabriel
. Acrescentou que estava tentando reduzir o consumo de drogas e expressou o desejo de mudar de vida, mencionando que buscava se qualificar com um curso de salgados.

WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
, em seu interrogatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou envolvimento com tráfico e afirmou que a substância entorpecente encontrada em sua casa se destinava a consumo pessoal, sendo cerca de 20g de maconha que teria adquirido por R$ 300,00.

Disse que não conhecia
Noamy
nem
GABRIELLY
, e negou a existência de arma de fogo, rádios comunicadores e a presença do adolescente
Carlos Gabriel
em sua casa no momento da chegada da polícia. Alegou trabalhar como servente, com renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00.

Por derradeiro, a corré
Noamy Ferreira Corezomae
, em interrogatório colhido no curso da instrução criminal, apresentou versões contraditórias. Inicialmente, afirmou ter entregado a droga a
GABRIELLY
apenas por amizade. Negou qualquer relação com
WALYSON
ou com a residência monitorada.

Todavia, em momento posterior, confessou que foi procurada por uma terceira pessoa que lhe ofereceu dinheiro para armazenar drogas em sua quitinete, tendo recebido um adiantamento de R$ 1.000,00, com a promessa de mais R$ 2.000,00 ao final, além da permissão para consumir até 200g da substância ilícita. Reconheceu que a maconha entregue a
GABRIELLY
fazia parte do lote guardado em sua casa. Mencionou que cursava faculdade on-line de Estética e Cosmética, com apoio da mãe, e que estava arrependida.

Diante desse cenário, a análise concatenada dos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia, em cotejo com os demais elementos constantes dos autos e as circunstâncias do flagrante,
revela um quadro robusto e suficiente que demonstra a participação ativa dos apelantes em dinâmica típica do tráfico de entorpecentes
, com cada um desempenhando papel específico e funcional dentro de uma cadeia voltada ao fornecimento e disseminação de substâncias ilícitas, não se limitando suas condutas à mera posse de droga para consumo pessoal, tampouco de usuários eventuais ou ocasionais.

Importante registrar que o delito de tráfico, por sua natureza plurissubjetiva e por admitir concurso de agentes com divisão de tarefas, prescinde da apreensão de grandes quantidades de droga ou de movimentação financeira ostensiva para sua configuração, bastando, como na espécie, a existência de conduta que revele, de forma inequívoca, o propósito de comercialização ou distribuição, o que restou amplamente demonstrado nos autos.

Com efeito, a versão de
GABRIELLY
de que é apenas usuária e que ganhou a porção de maconha apreendida em sua posse como presente se mostra frágil e inverossímil diante das circunstâncias fáticas descritas, de maneira firme e coerente, pelas testemunhas policiais em audiência. Sua atuação como “olheira”, monitorando a movimentação da via pública enquanto a corré adentrava o ponto de tráfico, extrapola a condição de simples consumidora e amolda-se perfeitamente à divisão de tarefas típica da traficância, denotando consciência da ilicitude e participação na empreitada criminosa.

Quanto ao apelante
WALYSON
, a tese de posse de droga para consumo próprio é categoricamente rechaçada pelos depoimentos judiciais dos investigadores, que declararam terem o flagrado, juntamente com um adolescente, no exato momento em que fracionava e embalava porções de entorpecentes na residência previamente monitorada como ponto de tráfico, conduta que, por si só, configura o núcleo do tipo penal do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Ademais, a apreensão no local de instrumentos usuais para o comércio de entorpecentes (sacolas plásticas, papel filme, rádios comunicadores), além de arma de fogo e munições enterradas, reforça uma estrutura de maior periculosidade, incompatível com a figura de mero usuário. Sua negativa genérica em juízo, contradizendo frontalmente o que foi presenciado pelos agentes estatais, carece de qualquer credibilidade.

Não é demais rememorar que o

fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente os acusados
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Dessa forma, o conjunto probatório – que inclui a apreensão de drogas em posse de todos os envolvidos, petrechos típicos de traficância, a confissão qualificada da corré
Noamy
e os depoimentos convergentes dos policiais civis – demonstra, para além de qualquer dúvida razoável, a destinação mercantil dos entorpecentes, inviabilizando tanto a absolvição dos apelantes
GABRIELLY
e
WALYSON
pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória, quanto a desclassificação de suas condutas para a posse de entorpecente para consumo pessoal.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
GABRIELLY COSTA CANDIDO
e
WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
pelo crime do de tráfico de drogas, com todas as elementares que lhe são inerentes, o que inviabiliza as pretensões absolutória e desclassificatória deduzidas pelas i. defesas técnicas.

Mantém-se
, pois, a condenação em que incursionados os sentenciados.

2.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– EXCLUSIVO DO APELANTE
WALYSON
:

O apelante
WALYSON
requer, ainda, a absolvição quanto ao crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, sob o viés de insuficiência probatória. Todavia,
mais uma vez sem razão
.

A
materialidade do delito
está atestada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 286845975), do boletim de ocorrência (ID 286845978), do auto de apreensão (ID 286845982), do laudo pericial n.o 551.2.13.9185.2024.207674-A01,
atestando que a arma de fogo e as 6 munições apreendidas demonstram-se eficientes para realização de disparos
(ID 286846863), e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Em relação à
autoria delitiva,
embora negada pelo apelante, restou suficientemente demonstrada nas provas constantes dos autos e à luz da moldura fática detalhadamente reconstruída durante a instrução processual.

Consoante os depoimentos judiciais, firmes e harmônicos, dos policiais civis
Adilson Martins Ojeda Klipel
e
Luiz Paulo Mietschikoski Foletto

a residência do apelante e do adolescente
Carlos Gabriel
já vinha sendo objeto de monitoramento prévio, diante de informações de que estariam envolvidos com o tráfico de entorpecentes e vinculados à facção criminosa Comando Vermelho.

Durante a abordagem, os investigadores flagraram
WALYSON
no interior do imóvel fracionando drogas, juntamente com o menor, sendo apreendidos no local instrumentos típicos de comercialização de substâncias ilícitas, como sacolas plásticas, papel filme, balança de precisão e rádios comunicadores. Além do material relacionado ao tráfico, os agentes estatais localizaram, enterrada no quintal, uma arma de fogo, acompanhada de munições.

Ainda que o investigador
Luiz Paulo
tenha esclarecido que a arma "
não pôde ser individualizada quanto à propriedade
", tal fato não exclui a responsabilidade do apelante, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em contexto de coautoria, a posse compartilhada da arma de fogo é suficiente para a configuração do delito para todos os agentes que dela tinham ciência e disponibilidade, sendo prescindível a apreensão individualizada em poder de cada um (
ex vi
do TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10025203520228110042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024).

Importa destacar que o artefato bélico e os projéteis não se encontravam abandonados em local público ou de acesso indiscriminado, mas ocultos em terreno vinculado diretamente ao imóvel em que o apelante residia e exercia o comércio malsão, em comunhão de esforços com o adolescente.

Dessa forma, a negativa apresentada por
WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
em juízo, ao afirmar que desconhecia a existência da arma de fogo no local, não encontra amparo nas demais provas dos autos, sobretudo diante do contexto em que se deu a apreensão, da ausência de qualquer elemento que indicasse a presença de terceiros no imóvel e da estreita vinculação entre os objetos encontrados e a prática habitual do tráfico ali desenvolvida. A posse da arma nesse ambiente não se revela dissociada do contexto da traficância, mas sim como um elemento de reforço à segurança dessa atividade ilícita, de modo que resta evidente que a presença do armamento no local era de conhecimento do apelante e do menor, que possuíam plena liberdade para eventual emprego dela.

No que se refere à idoneidade dos depoimentos prestados por policiais como elemento de prova, impõe-se reiterar que tais declarações não podem ser desconsideradas unicamente com fundamento na negativa de autoria apresentada pela defesa, sobretudo quando guardam plena coerência com o conjunto fático-probatório dos autos e não há qualquer indicativo de parcialidade ou de intenção dos agentes públicos em forjar responsabilidade penal do acusado, com o propósito de legitimar suas ações operacionais. É exatamente essa a situação delineada no presente caso.

A propósito, como já destacado anteriormente, o entendimento já se encontra consolidado na jurisprudência das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, conforme expresso no
Enunciado Orientativo n.o 8
, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017 – grifo nosso).

Destarte, ausente qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, e verificada a materialidade e a autoria de forma inequívoca, impõe-se o reconhecimento da prática do delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 pelo apelante
WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
, razão pela qual deve ser
indeferido o pedido de absolvição
, mantendo-se a condenação imposta na r. sentença de primeiro grau.

3.

DA REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO", NA FRAÇÃO MÁXIMA
– PEDIDO EXCLUSIVO DA APELANTE
NOAMY
:

Por derradeiro, a apelante
NOAMY
requer a revisão de sua pena, para que a causa especial de diminuição da pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 seja aplicada na fração máxima de 2/3.

Com efeito, a teor da iterativa jurisprudência, reconhecido em benefício do acusado o ‘tráfico privilegiado’, admite-se que sejam utilizadas a natureza e a quantidade da droga apreendida para modular o
quantum
de redução da pena na terceira fase da dosimetria, desde que tais circunstâncias não tenham sido consideradas na primeira etapa para o recrudescimento da sanção basilar.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte excerto de seu julgado:

“
1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1o/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

2. Posteriormente,
o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento
para a majoração da pena-base
ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria
”
(AgRg no HC n. 804.848/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Destaquei

E, tratando do tema, este eg. Sodalício a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.o 48
, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, que preconiza “
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso, o juízo sentenciante reconheceu que a apelante preenche os requisitos legais do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, todavia, entendeu que ela não faria jus à fração máxima de redução de 2/3, em razão da
quantidade
e
variedade
de entorpecentes apreendidos em sua residência –
2 porções de COCAÍNA, pensado 921,86g e 22 tabletes de MACONHA, totalizando 17,250kg
-, elementos estes que não foram utilizados na primeira fase da dosimetria para o recrudescimento da pena-base, motivo pelo qual aplicou-lhe o patamar mínimo de 1/6. E, a meu ver,
a decisão não merece reparos
.

Isso porque, a quantidade e variedade dos entorpecentes localizados no endereço da sentenciada denotam maior gravidade da conduta e maior grau de seu envolvimento com a mercancia ilícita, ainda que de forma pontual, como
NOAMY
admitiu em juízo, ao confessar que aceitou guardar a droga para um terceiro em troca de vantagem financeira. Tais circunstâncias justificam, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a aplicação da fração redutora de pena no patamar mínimo, tal como procedido na r. sentença.

Nesse sentido são os seguintes precedentes das Cortes Superiores:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA . INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA
. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.
3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação . Precedentes.
4. Agravo regimental conhecido e não provido
” (
STF
- RHC: 138117 MS 5000440-60 .2016.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021). Destaquei.

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS.
REGIME INICIAL FECHADO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão que aplicou a minorante do tráfico privilegiado (art . 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) na fração de 1/6, em razão da quantidade (4.622,89g de maconha e 29,04g de crack) e natureza das drogas apreendidas, e fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando a gravidade concreta da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da fração de 1/6 aplicada à minorante do tráfico privilegiado, com base na quantidade e natureza das drogas; e (ii) examinar a compatibilidade do regime inicial fechado com as circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte Superior permite que a quantidade e a natureza das drogas sejam utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ainda que esses fatores tenham sido considerados na pena-base, desde que não sejam os únicos elementos avaliados.
4. No caso concreto, a aplicação da fração de 1/6 da minorante se justifica em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 5 kg entre maconha e crack, sendo esta última especialmente lesiva), o que está em consonância com os precedentes desta Corte.
5. Quanto ao regime inicial, a fixação do regime fechado é justificada pela quantidade e pela nocividade das drogas, evidenciando a gravidade concreta da conduta, conforme autoriza o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, além de estar em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e do STF sobre o tema. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
” (
STJ
- REsp: 2069014 MG 2023/0132222-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Destaquei.

Destarte,
refuta-se
o pleito pela majoração da fração redutora de pena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos apelos interpostos por
GABRIELLY COSTA CANDIDO,

WALYSON ROSA DA SILVA COSTA
e
NOAMY FERREIRA COREZOMAE
,
rejeitando-se a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o 1003757-41.2024.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025